Tribunal: TJPA
Processo: 0001356-92.2005.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001356-92.2005.8.14.0065

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INADEQUADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão interlocutória que determinou a intimação do terceiro garantidor para pagamento da dívida fiscal, sob pena de inclusão no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o recurso de apelação contra decisão interlocutória proferida em sede de execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida não encerra a fase de execução, tratando-se de interlocutória que impõe ônus processual ao terceiro garantidor.

4. O recurso adequado seria o agravo de instrumento, conforme art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5. Inexistindo dúvida objetiva sobre o recurso cabível, é inaplicável o princípio da fungibilidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Erro evidente na escolha do recurso impede o conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.544.410/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.09.2024; TJ-SP, ApCív 1507659-56.2017.8.26.0562; TJ-RS, ApCív 70082119405.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o MUNICÍPIO DE XINGUARA, diante da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Proc. 0001356-92.2005.8.14.0065), ajuizada pelo Apelado.

A decisão foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"Posto isso, com fulcro no art. 19, II da lei 6.830/80, intime-se o terceiro garantidor (fl.34) para no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor da dívida, juros e multa de mora e demais encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa pelos quais se obrigou sob pena de contra ele prosseguir a execução nos próprios autos."

Em suas razões, a Apelante sustenta que a decisão deve ser reformada por não considerar que houve decisão anterior proferida nos autos dos Embargos à Execução, na qual foi determinado o retorno do prazo para a oposição de novos embargos.

Aduz que a decisão recorrida não observou que o cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 522 do CPC, exige certidão de interposição de recurso sem efeito suspensivo, o que não ocorreu no caso. Reforça, ainda, que os autos continuam garantidos por seguro garantia judicial, o que inviabiliza o prosseguimento da execução da forma determinada.

Defende, também, que o cumprimento provisório da sentença deve ocorrer em autos apartados, conforme preceituam os artigos 520 e 521 do CPC, razão pela qual requer a reforma da decisão, a fim de que se mantenham suspensos os autos da Execução Fiscal até o julgamento definitivo dos embargos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

De início, verifica-se óbice intransponível ao conhecimento deste recurso, ante manifesta inadmissibilidade.

O Recorrente pretende a reforma da decisão que determinou a intimação do terceiro garantidor do débito para realizar o depósito do valor garantido, sob pena de ser incluído no polo passivo da execução.

Desta forma, por se tratar de decisão interlocutória, é cediço que o recurso adequado à espécie seria o agravo de instrumento, a teor do que dispõe o art. 1.015, Parágrafo único do CPC:

1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença,
no processo de execução
e no processo de inventário.

O recurso de apelação interposto pelo recorrente é adequado para impugnação de sentença, nos termos do art. 1.009 do CPC, o que não ocorre no caso em exame.

Com efeito, a legislação processual não deixa dúvidas acerca do recurso adequado contra decisão interlocutória, tal como a que se apresenta em análise, sendo, nesta hipótese, inaplicável o princípio da fungibilidade.

No mesmo sentido, Daniel Amorim esclarece que:

(...) Não servindo o princípio da fungibilidade para tutelar o erro crasso, gerado pela extrema imperícia do patrono, mas para evitar injustiças diante de erros justificáveis (...) considerado pelo Superior Tribunal de justiça erro grosseiro a interposição de recurso distinto daquele expressamente previsto em lei para determinada decisão, ainda que ocorra equívoco do legislador ao conceituá-la (...) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. JusPodivm. 10ª ed. 2018. P. 1.595)

Destarte, estando constatado o manifesto equívoco no manejo da apelação, impõe-se o não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É incabível a interposição de recurso de apelação em face de decisão interlocutória, em liquidação de sentença, que não põe fim à execução, restando impossibilitada, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade, tendo em vista a existência de erro grosseiro na interposição recursal, sendo certo que o recurso adequado seria o agravo de instrumento.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que "descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia . Cuida-se de exercício da prerrogativa jurisdicional admitida nos brocados iura novit curiae da mihi factum, dabo tibi ius" (AgInt no AREsp n. 2.466.391/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024) . 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 2544410 AP 2024/0005275-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade rejeitada, sem a extinção da execução fiscal -
Decisão interlocutória - Não cabimento do recurso de apelação, mas de agravo de instrumento - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade - Inexistência de dúvida quanto ao recurso cabível - Recurso não conhecido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1507659-56.2017.8 .26.0562 Santos, Relator.: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 16/05/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. EXTINÇÃO PARCIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO AO IPTU. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO . Da decisão que julgou nula a cobrança de contribuição de melhoria, dando prosseguimento à execução fiscal em face do IPTU, cabe a interposição de agravo de instrumento, uma vez que não há extinção da ação. Evidenciado o erro grosseiro, imperativo o não conhecimento do apelo. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70082119405, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 25-07-2019)

Com efeito, o recurso de apelação não se mostra cabível para impugnar a decisão interlocutória que não extingue a execução, sendo tal medida, erro evidente que obsta o prosseguimento do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 30 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025